Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. COMPRA DE VEÍCULO A PREÇO VIL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece da irresignação em relação ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita por falta de interesse recursal, haja vista não ter havido condenação ao pagamento de custas na r. sentença.
2. Na hipótese, demonstrado que a aquisição do bem não se deu por justo preço e de boa-fé, por parte do apelante, conforme exigência do artigo 130, II, do CPP, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.